Tribunal: STF
Processo: RE 1577496
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 130, fl. 9):



    “TRIBUTÁRIO. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, SUJEITO PASSIVO. REGIME NÃO CUMULATIVO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. As pessoas jurídicas administradoras de consórcios recolhem as contribuições para PIS-PASEP e COFINS pelo regime não cumulativo.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 147), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, REDE OESTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRIOS LTDA aponta violação aos arts. 150, II; e 192 da CF/1988, tendo em vista que o acórdão recorrido deixou de equiparar as administradoras de consórcio às instituições financeiras nos termos da Lei nº 7.492/1986 para efeitos tributários.



    Aduz que “A NATUREZA DE TODAS AS PESSOAS JURÍDICAS elencadas na legislação do IMPOSTO DE RENDA, revela que são atividades que possuem a mesma natureza dos consórcios, assim, como necessitam TODOS de autorização do Banco Central para exercerem suas atividades, e todas as atividades são correlatas em sua natureza” (Doc. 147, fl. 20).



    Nessa linha, afirma que tem direito de recolher o PIS e a COFINS na forma das alíquotas contidas no art. 18 da Lei nº 10.684/2003 que “fixou em 4% a alíquota da COFINS aplicável às instituições financeiras referidas no art. 3º, §§6º e 8º, da Lei nº 9.718/1998, onde dentre as atividades ali previstas, se encontram as sociedades de crédito e as instituições financeiras que possuem a mesma natureza jurídica da recorrente” (Doc. 147, fl. 21).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 165).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 147, fl. 7):



    “Primeiramente, a recorrente busca, em cumprimento do disposto no artigo 1.029 e seguintes do NCPC, demonstrar que o Recurso Extraordinário em causa tem repercussão geral, na medida em que a matéria em ebulição versa sobre questão relevante tanto do ponto de vista econômico, social, político e jurídico.



    De fato, a questão ora trazida a conhecimento da Egrégia Corte diz respeito à celeuma que transborda os limites no mero interesse individual e subjetivo da Recorrente, posto representar tema de interesse de toda a comunidade e do País. 



    O fator econômico também tem grande repercussão, na medida em que, não somente a ora recorrente, mas, existem 137 inúmeras outras empresas se encontram na mesma situação à noticiada nestes autos, visto que apesar de serem Administradoras de Grupos de Consórcio e possuírem atividade regulada pela Lei nº 11.795/2008, ficando sujeita à autorização, supervisão, fiscalização e controle pelo BACEN (art. 6º e inc. I do 7º), não estão sendo equiparadas à instituição financeira ou de securitização de créditos para fins de recolhimento das contribuições para PIS-PASEP e COFINS pelo regime cumulativo, o que gera a relevância econômica da causa. 



    A repercussão política, econômica e social também é evidenciada no presente caso, posto que a matéria envolve todos as Administradoras de Grupos de Consórcio, trazendo grandes incertezas e insegurança jurídica, como será visto.



    Sem querer tergiversar, o fato é que, no caso em tela, há a relevância da questão, e a imperativa necessidade de intervenção desta Corte Constitucional para assegurar o primado da Segurança Jurídica, dos direitos dos contribuintes que se encontram em situação similar à da Recorrente e, enfim, da sociedade como um todo, que também experimentará os efeitos do julgado. 



    Destarte, sub censura, e s.m.j., não há dúvidas de que o requisito da relevância resta atendido. Daí, o pedido para que o presente recurso seja admitido e processado e, ao depois, julgado procedente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, a impetrante, ora recorrente, postula que a sua atividade - administradora de consórcio - seja equiparada à de instituições financeiras a fim de que lhe seja aplicada a alíquota de 4% de COFINS no regime cumulativo em substituição à de 7,65% de COFINS no regime não-cumulativo. 



    Entretanto, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo relativamente à concessão de benesse fiscal ou regime fiscal mais vantajoso. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Tema nº 660 da Repercussão Geral. IOF-Câmbio. Contrato de câmbio atrelado a investimento externo. Aplicação de alíquota zero. Decreto nº 6.306/07. Artigo 15-B. Ausência de previsão legal. Extrafiscalidade. Concessão de benefício fiscal. Isonomia. Impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo. 1. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1555594 AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/8/2025)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. VINCULAÇÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DE REGIME FISCAL MAIS VANTAJOSO A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO PROVIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CARÁTER PRECÁRIO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA A ATRAIR A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MEROS EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (RE 1528397 AgR-ED / RS, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente